Tribunal: TJSP
Processo: 2020508-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÚTUOS BANCÁRIOS CELEBRADOS POR APOSENTADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ORA CONCEDIDA ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR COMPATÍVEL À FINALIDADE PRETENDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO CONTROVERTIDO E DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÚTUOS BANCÁRIOS CELEBRADOS POR APOSENTADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ORA CONCEDIDA ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR COMPATÍVEL À FINALIDADE PRETENDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO CONTRATO CONTROVERTIDO E DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020508-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ISMAEL
PEREIRA GUEDES, é agravado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2020508-35.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 28.501 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2020508-35.2020.8.26.0000 - VOTO N.o 28.501
AGRAVANTE: ISMAEL PEREIRA GUEDES
AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A
COMARCA DE SANTOS - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. MÚTUOS BANCÁRIOS CELEBRADOS
POR
APOSENTADO.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
ORA
CONCEDIDA
ANTE
O
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300,
CPC. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM VALOR
COMPATÍVEL
À
FINALIDADE
PRETENDIDA.
SUSPENSÃO
DOS
DESCONTOS
RELATIVOS
AO
CONTRATO CONTROVERTIDO E DETERMINAÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO
AUTOR
NOS
CADASTROS DE INADIMPLENTES.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de agravo
de instrumento, dispensado de preparo, sem pedido de efeito
suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 75/76 do processo de
origem (fls. 22/23), que indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência.
Para justificar a reforma da decisão, aduz o
agravante, em seu recurso que, em que pese quitado o empréstimo
tomado, continuam a ser debitadas prestações de sua conta-corrente,
comprometendo praticamente todo o benefício previdenciário
percebido, razão pela qual pugna para que a ré se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2020508-35.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 28.501 - O
realizar tais descontos, bem como de inscrever seu nome nos órgãos
de cadastro restritivo.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
Foram dispensadas as informações e a
agravada, intimada, apresentou resposta a fls. 32/37.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos requisitos legais, a decisão recorrida versa
sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol taxativo
de decisões interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de
instrumento (art. 1.015, incs. I do CPC).
3) Cuida-se, na origem, de ação revisional
c/c indenização por dano material e moral ajuizada por ISMAEL
PEREIRA GUEDES em face do BANCO AGIBANK S/A, com o escopo,
dentre outras coisas, de obter a repetição do indébito e revisão dos
contratos de nos 1210227860 e 1211653492, com taxa de juros de
934,94% a.a e 987,22% a.a, respectivamente, para limitar a taxa de
juros à média de mercado. Foi requerido, além disso, em sede de
tutela provisória, a determinação de que a ré se abstenha de realizar
descontos em sua conta-corrente, bem como de inscrever o nome do
autor nos cadastros restritivos, aduzindo que o contrato já se encontra
quitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2020508-35.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 28.501 - O
O Juízo a quo indeferiu a tutela provisória de
urgência requerida, ensejando a interposição do presente recurso.
Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do
CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar
se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do
demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de
certeza, razão pela qual a cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor, independentemente da
produção de prova; e (ii) a plausibilidade jurídica - verificação de
que é provável a subsunção dos fatos narrados à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos.
Além disso, como visto, deve se verificar a
ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-
se de um requisito negativo. Essa irreversibilidade é basicamente
uma irreversibilidade fática, que seria incompatível com um juízo de
cognição sumária.
No caso concreto, em um juízo sumário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2020508-35.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 28.501 - O
vislumbra-se a verossimilhança fática das alegações do autor, além
da plausibilidade jurídica das teses invocadas na petição inicial, eis
que a ré confirmou que foram realizados descontos fracionados na
conta do autor que somam a quantia de R$ 5.511,64 (fls. 2, 45/59, 74
e 89/91 do processo de origem), isto é, montante superior a soma do
valor das prestações.
Deveras, em sede de contestação a ré
afirmou que o contrato de no 1210227860 encontra-se liquidado,
assim como o de no 12111653380, cuja prestação única foi debitada
na conta do autor de forma fracionada, ante a frequente ausência de
saldo em conta, nos meses de janeiro de 2019 e fevereiro de 2019
(fls. 2, 87, 90/91 do processo de origem). Também justificou os
débitos de R$ 20,00 referentes às parcelas do contrato de seguro de
vida (fls. 88 dos autos originários).
De todo modo, excluindo-se os valores de
tais prestações, verifica-se, em relação ao contrato que a ré afirma
encontrar-se em aberto de no 1211653492, que fora paga a quantia de
R$ 5.511,64, o que pode ser justificado em razão da inadimplência
inicial, nos meses de outubro a dezembro de 2018, o que fez incidir
encargos moratórios, cabendo sua elucidação, contudo, na fase
instrutória.
Não obstante, considerando que tal quantia
já ultrapassou consideravelmente o valor total do empréstimo
tomado e, observando-se que estão sendo discutidos os valores dos
encargos moratórios na presente ação, e tendo presente que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2020508-35.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 28.501 - O
uma interrupção dos descontos nos meses de agosto a novembro de
2019, não havendo justificativa plausível para que novos débitos
fossem realizados a partir de dezembro de 2019, tenho por
recomendável autorizar a temporária suspensão do débito em conta-
corrente do autor.
De se destacar que há fundada dúvida sobre
a higidez dos descontos realizados diretamente na conta bancária do
autor, a comprometer, especificamente para dezembro de 2019,
quando somado com outros empréstimos, quase a metade dos
proventos de aposentadoria por ele auferidos, sabendo-se que a verba
ostenta incontroversa natureza alimentar.
A urgência decorre da própria extensão do
comprometimento observado, a colocar em risco a subsistência do
agravante, ressalvando-se a certa possibilidade de restabelecimento
das cobranças inclusive com acréscimo dos encargos moratórios
devidos, caso reconhecida a legalidade dos descontos impugnados,
sabendo que o pagamento das prestações não depende
exclusivamente do desconto em folha, podendo ser perseguido
também pelas vias ordinárias, sem que daí resulte maiores prejuízos
à agravada, instituição financeira de reconhecida solidez e poderia
econômico.
Pelos mesmos motivos, justifica-se a
determinação de abstenção da parte ré de inscrever o nome de autor
dos órgãos de cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao
crédito, uma vez que é recomendável que tal providência aguarde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2020508-35.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 28.501 - O
conclusão do processo que se presta, exatamente, à discussão do
valor devido, sobretudo quando a imediata exigibilidade da quantia é
controvertida com fundamento na ilegalidade de lançamentos.
E também concorre o perigo de dano, que
se materializa na manutenção de inscrição por dívida de duvidosa
exigibilidade, dificultando o acesso ao crédito ao agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para deferir a tutela de urgência requerida e determinar a
suspensão dos descontos realizados na conta-corrente do autor em
relação aos contratos de empréstimos citados, sob pena de incidência
de multa de R$ 500,00 por desconto indevido; bem como determinar
a abstenção da negativação do nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária de R$
200,00, até o limite de R$ 10.000,00.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator